Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-71.2012.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001059-71.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (APELADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA - CPF: 215.819.718-85 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECURSO DO ENTE ESTADUAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PARTICULAR – ALEGADA A OBSTRUÇÃO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLUIDORA SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECUSA LEGÍTIMA EM IMPEDIR O ACESSO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR – DIREITO FUNDAMENTAL – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 5o, XI, DA CRFB – LICENÇAS AMBIENTAIS JUNTADAS AOS AUTOS – REGULARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS – REQUERIDA A REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROCEDÊNCIA – DESPROPORÇÃO DO VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO NOS TERMOS DA NORMATIVA DE REGÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Ausente determinação judicial que imponha a entrada de agentes de fiscalização em residência particular, ou mesmo as demais hipóteses descritas no art. 5, XI, da CRFB (flagrante delito, desastre, prestação de socorro), legítima se revela a recusa oposta pelo particular.

2 – Não configura a infração administrativa ambiental prevista no art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008 quando trazidas aos autos as respectivas licenças que autorizavam o funcionamento da atividade no local.

3 – Segundo o STJ, “
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a ) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução)
” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá -MT nos autos da ação anulação de auto de infração

n. 0001059-71.2012.8.11.0082, aforada por
Sérgio Donizeti Nunes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o Auto de Infração n. 126.339/2011, condenando o ente público ao pagamento de RS 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, afirmando, em síntese, que o conjunto probatório demonstrou que o apelado não só agiu para evitar atos de fiscalização ambiental em sua propriedade como ali manteve em funcionamento atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental pertinente.

Assinala que a despeito da perícia haver sido favorável ao recorrido, não se pode perder de vista que o auto de infração e os demais documentos que o acompanham gozam de presunção de veracidade, invertendo o ônus da prova em benefício do ente público e da atividade administrativa.

De outro lado, insurge-se contra o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, arguindo que foram fixados em 50% (cinquenta por cento) do valor da causa, quantia desproporcional a seu aviso.

Com base em tais considerações, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na origem. Em viés subsidiário, requer a redução dos honorários arbitrados para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões (id. 81043457) pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reduzir o
quantum
de honorários arbitrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Como relatado, o ente apelante sustenta que o conjunto probatório demonstrou que o apelado não só agiu para evitar atos de fiscalização ambiental em sua propriedade como ali manteve em funcionamento atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental pertinente.

Assinala que a despeito da perícia haver sido favorável ao recorrido, não se pode perder de vista que o auto de infração e os demais documentos que o acompanham gozam de presunção de veracidade, invertendo o ônus da prova em benefício do ente público e da atividade administrativa.

De outro lado, insurge-se contra o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, arguindo que foram fixados em 50% (cinquenta por cento) do valor da causa, quantia desproporcional a seu aviso.

O apelo comporta parcial provimento.

Com efeito, é pacífico que o STJ “
atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: ‘a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)
”

(REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020).

Ocorre que o regime objetivo tangencia apenas a responsabilidade civil ambiental, não se prestando como paradigma de imputação no âmbito da responsabilidade administrativa por danos ambientais. Tal corte epistemológico, aliás, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que,
no campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

O entendimento não deixa desprotegido o bem jurídico ambiental, visto que a ação cível de reparação, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador (público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada), é de natureza
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, aderindo ao imóvel (obrigação
propter rem
) e sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
e da prioridade da reparação
in natura
.

O que deixa de ser circundado pelos rigores da teoria objetiva é tão somente o direito de crédito do ente público, que para aplicar a sanção pecuniária na via administrativa há de observar os pressupostos da
responsabilidade subjetiva
, ou seja, a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa
lato sensu
.

Ao lado da responsabilidade subjetiva, curial observar que a Administração Pública se exprime por intermédio de
atos administrativos
, cujos elementos constitutivos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) devem estar presentes para que a atuação pública seja reputada legítima.

No caso dos autos não há como se afastar da conclusão posta na sentença vergastada. Conforme ponderado no
decisum
, o conjunto probante revela que, em relação à conduta de obstar ou dificultar a ação do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental (art. 77 do Decreto n. 6.514/2008), o apelado exerceu regular direito de impedir a entrada dos agentes de fiscalização em seu imóvel.

Restou demonstrado pela
perícia
feita no local que os agentes de fiscalização pretenderam adentrar na residência do apelado, e não no estabelecimento comercial sujeito à fiscalização. Dessa forma, ausente determinação judicial que impusesse a entrada, ou mesmo as demais hipóteses descritas no art. 5, XI, da CRFB (flagrante delito, desastre, prestação de socorro), legítima se fazia a recusa oposta pelo particular.

Fazendo coro ao magistrado de primeiro grau, “
ao não permitir a entrada dos agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual em sua residência – “Cantinho da Vovó” –, a parte requerente não incorreu em infração administrativa, (...) pois estava a exercer o direito individual e fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal (...). No caso, restou devidamente evidenciada a inexistência de quaisquer das hipóteses que excepcionam o direito à inviolabilidade domiciliar – estado de flagrante delito; caso de desastre; prestar socorro; ou determinação judicial –, situação que afasta a adequação da conduta atribuída à parte requerente (...). Aliás, preleciona o Código Civil que não constituem atos ilícitos os praticas em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido (CC, art. 188, inciso I)
”.

De outro lado, também a infração administrativa dizente com o funcionamento de atividade de pousada e restaurante sem a devida licença do órgão ambiental competente não restou comprovada. A perícia revelou que o empreendimento possuía as licenças ambientais que o habilitavam a desenvolver as respectivas atividades comerciais no local. Aliás, observam-se nos autos não apenas as licenças ambientais necessárias, mas também o Alvará de Funcionamento, Certificado CADASTUR perante o Ministério do Turismo, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e Inscrição Cadastral perante a Receita Federal.

Ademais, “
importa mencionar que parte do imóvel rural denominado ‘Cantinho da Vovó’ é utilizada pela parte (...) e sua família como residência, não sendo realizada qualquer atividade comercial neste local, situação que dispensa autorização e/ou licenciamento do órgão ambiental estadual
”.

Por fim, razão assiste ao apelante no ponto em que se insurge conta a verba honorária.
Na hipótese dos autos, à causa foi dado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autoridade de primeiro grau, sem qualquer fundamentação, arbitrou honorários na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que corresponde à 50% (cinquenta por cento) do valor da causa.

Dessa forma, resta evidente a desproporcionalidade da verba arbitrada, a qual, em atenção ao art. 85, par. 2o e
3o, I
, e às circunstâncias do caso reduzimos para 10% (dez por cento) do valor da causa.

No tocante à condenação do Apelante, ora embargante, em honorários recursais, é inviável em virtude do parcial provimento da apelação, visto que, segundo orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é “o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente ”, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a ) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução)”
(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para tão somente reduzir a verba honorária imposta ao Estado de Mato Grosso ao patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021